Tribunal: STF
Processo: RE 78229
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-06-12
Data de publicação: 1974-06-12

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. - LEI QUE AUTORIZA DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL PARA SER
DOADO A ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, DECLARADA DE UTILIDADE
PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. CABE AO PODER JUDICIARIO DECIDIR SE
A DESAPROPRIAÇÃO CORRESPONDE A FINALIDADE CONSTITUCIONALMENTE
PREVISTA DE DESTINAR-SE  O  BEM EXPROPRIADO A FINS DE NECESSIDADE OU
UTILIDADE PUBLICAS, OU DE INTERESSE SOCIAL. DESAPROPRIAÇÃO DO
IMÓVEL PARA DOAÇÃO A SOCIEDADE CIVIL. DECLARADA DE UTILIDADE
PÚBLICA. A EXPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL A FAVOR DE PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PRIVADO SOMENTE SE LEGITIMA SE TRATAR DE CONCESSIONARIO DE
SERVIÇOS PUBLICOS OU DE DELEGADO DE FUNÇÃO PÚBLICA, OU AFETADO,
O BEM EXPROPRIADO, AO SERVIÇO PÚBLICO. ENTIDADE DECLARADA DE
UTILIDADE PÚBLICA. - SOCIEDADE QUE SERVE DESINTERESSADAMENTE A
COLETIVIDADE, EM OBRA DE BENEMERENCIA.
- INEXISTÊNCIA DE DESEMPENHO DE FUNÇÕES OU SERVIÇOS PUBLICOS.
INCONSTITUCIONALIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA SER-LHE
DOADO, A FIM DE SERVIR-LHE DE SEDE.
RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 3.162, DE 1.6.1957 E
DO DECRETO N. 42.033, DE 13.8.1957, QUANTO A DESAPROPRIAÇÃO A QUE SE
REFEREM. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS PELA ALINEA 'B', MAS
IMPROVIDOS.